Tribunal: TJDFT
Processo: 0711477-60.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711477-60.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ANTONIO FERNANDO TEMPORIM PATRICIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA CARREIRA DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL N. 5.212/2013. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. PERÍCIA PRODUZIDA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROVA IRRELEVANTE. TESE FIRMADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Persegue o autor a implementação da terceira parcela prevista no reajuste previsto na Lei no 5.212/2013, e ao pagamento dos valores retroativos com os acréscimos legais e reflexos financeiros. 2. Para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, mostram-se necessárias a existência de dotação orçamentária expressa na Lei Orçamentária Anual e a autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, não bastando, tão somente, a autorização em lei, conforme tese firmada pelo STF no RE 905.357. 3. O laudo produzido na ação de improbidade administrativa, em que absolvido o ex-governador do DF, não tem o alcance almejado pelo apelante, eis que limitou-se a apreciar o impacto financeiro na despesa pública de pessoal e a possível violação ao limite prudencial dos gastos com pessoal. 4. Conclui-se que a previsão legal de reajuste de vencimentos e majoração de índices percentuais de gratificações não se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor público, sem que haja a devida previsão orçamentária para o custeio dessa despesa. 5. Recurso desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 37 e 169, §1o, ambos da Constituição Federal, sustentando ser inaplicável o entendimento fixado no RE 905.357/RR (Tema 864), porquanto o caso dos autos versa sobre reajustes escalonados concedidos por leis próprias das carreiras no Distrito Federal, que não foram pagos em 2015. Pugna pela condenação do ente público a implementar o reajuste salarial aos servidores devido a partir de setembro de 2015. Subsidiariamente, requer seja reconhecido que a ineficácia da lei do reajuste se limita ao ano respectivo e se determine a implementação da terceira parcela a partir de janeiro de 2016 ou que se determine ao recorrido a inclusão dos créditos necessários e suficientes para implementação do reajuste no orçamento de 2021. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à mencionada afronta aos artigos 37 e 169, §1o, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital no 5.212/2013), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019; o ARE 1222087 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019; o ARE 1075391 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019; e o RE 1303656 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 16/6/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024